Tribunal: TCU
Processo: 004.780/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente e pela última vez, por 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, o prazo para cumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 1275/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo do alerta previsto no subitem 1.6. a seguir; e, dar ciência do acórdão à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), acompanhada da cópia da instrução da unidade técnica (peça 154). 1. Processo TC- Processo 004.780/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raimundo Hitotuzi de Lima (2024/OAB-AM) e outros, representando Globalservice Vigilancia e Seguranca Ltda; Kasser Jorge Chamy Dib (5551/OAB-AM), representando Porto Seguro Servicos de Vigilancia e Seguranca Eireli. 1.6. Alertar os gestores da Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) de que o não cumprimento da decisão deste Tribunal sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992Determinações/Recomendações/Orientações: não há.